Tribunal: TJMT
Processo: 1015011-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015011-74.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: WESLEY CESAR LOPES BORGES.
AGRAVADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REVISIONAL DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO AGRAVANTE PARA COMPELIR A AGRAVADA A REALIZAR A MATRÍCULA DO AGRAVANTE NO 10o SEMESTRE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por WESLEY CESAR LOPES BORGES, visando reformar a decisão proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo que, nos autos da Ação Ordinária c/c Revisional de Valores e Indenização por Dano Moral n.o 1028575-94.2020.8.11.0041 indeferiu o seu pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar que a requerida/agravada promova a sua matrícula no 10o Semestre do Curso de Odontologia e autorize o depósito prévio da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), com relação à entrada do valor da dívida, mais o saldo remanescente em 60 (sessenta) parcelas de R$413,64 (quatrocentos e treze reais e sessenta e quatro centavos).
Em suas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão agravada sustentando, em síntese, que transferiu seu curso para a instituição de ensino requerida no primeiro semestre do ano de 2018; que durante os primeiros anos letivos cumpriu com todas as exigências necessárias de seu curso; que foi diagnosticado com problemas psicológicos, vem sendo submetido a tratamentos e que por estar desempregado, não tem como arcar com a condição abusiva imposta pela agravada.
Esclarece que, necessitando concluir a curso de odontologia, procurou a instituição de ensino superior requerida para regularizar a sua situação acadêmica, no entanto, para que pudesse exercer regularmente as suas atividades curriculares, o autor/agravante teria que formalizar um acordo, reconhecendo uma dívida na quantia de R$28.818,89 (vinte e oito mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos).
Ressalta que apesar de reconhecer que deve a instituição de ensino superior, o valor cobrado de entrada para a formalização da matrícula supera mais de 50% (cinquenta por cento) em relação ao débito total cobrado, ou seja, além de impedir que o autor/agravante matricule-se no seu curso de odontologia, causa um desequilíbrio contratual questionável, violando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
Requer, assim, a concessão do efeito ativo para determinar que a agravada, promova a matrícula do agravante no 10o Semestre do Curso de Odontologia - período integral e que autorize o depósito prévio de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente a entrada do valor da dívida, mais o saldo remanescente em 60 (sessenta) parcelas de R$413,64 (quatrocentos e treze reais e sessenta e quatro centavos), sob pena de multa diária. No mérito, pede a confirmação da liminar.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados em parte os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque há muito já se sedimentou o entendimento de que, à instituição de ensino, é lícito impedir a renovação da matrícula no caso de existência de débitos anteriores.
Nesse sentido, colaciono aresto de minha relatoria:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – MENSALIDADES ANTERIORES EM ABERTO – REMATRÍCULA RECUSADA – LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 5o da Lei 9.870/99 dispõe que “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”. Se a própria recorrente admite a inadimplência, a negativa se torna legítima e conduz à manutenção do decisum que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência.” (N.U 1015567-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)
E, como bem mencionou a douta Magistrada a quo acolher diretamente os valores e forma de pagamento ofertados pelo recorrente“ representaria, além de um acordo forçado, a violação das cláusulas do contrato firmado entre as partes.” - Id. n.o 50690997.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Notifique-se, com urgência, o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR